Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PURGAÇÃO DA MORA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de instituição bancária, determinando a exclusão definitiva de registro indevido no Sistema de Informação de Crédito (SCR) e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O autor requer a majoração da indenização, sustentando a inadequação do valor arbitrado frente à gravidade dos fatos e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) analisar a viabilidade de majorar a indenização considerando as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. Precedentes. 3.1. Formulado pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, resta evidenciada a inadequação da via eleita, o que importa no não conhecimento do recurso nesse particular.
4. O dano moral pela manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, sendo presumido e dispensando prova específica do abalo psicológico sofrido.
5. Uma vez caracterizado o abalo moral experimentado, deve ser levado em conta, para fins de fixação do valor da indenização, a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor, mediante juízo de razoabilidade e proporcionalidade.
6. O montante de R$ 2.000,00 fixado em sentença revela-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, e respeitando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dano moral pela manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
2. Na fixação do valor indenizatório deve-se observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, ainda, a extensão do dano, a gravidade da conduta, e o caráter pedagógico-punitivo da medida.
3. O montante de R$ 2.000,00 é suficiente para reparar o dano moral e cumprir a função pedagógica-punitiva da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 85, §2o e §11; art. 1.012, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.114.822/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022; TJDFT, Acórdãos no 1905954 e 1773166.